Tribunal: TJMT
Processo: 1030425-12.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Autos no 1030425-12.2020.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.
Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada, e o faço para:
1 - CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada, no valor de R$ 584,56 (quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data do vencimento da dívida, conforme previsão contratual.
2 - CONDENAR a Reclamante nas penas por litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.”.
A Autora se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 584,56, alega não reconhecer o débito e não ter consumido os serviços prestados pela empresa.
A empresa de telefonia apresentou telas sistêmicas, onde consta os dados da autora, porém verifico que o endereço é diverso do mencionado na petição inicial.
Mas, a relação jurídica entre as partes também foi confirmada pelo juízo de primeiro grau, que conforme consta na sentença entrou em contato com um dos números telefônicos constantes do relatório de chamadas (65) 99277-4168 e tomou conhecimento por meio do esposo da Autora que ela é titular da linha telefônica que insiste em afirmar desconhecer.
Diante disso, restou comprovado que o débito se refere as faturas inadimplidas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, restou demonstrada a utilização do serviço prestado, ante ao relatório de chamadas originadas e recebidas anexadas com a defesa, bem como o histórico de pagamento das faturas.
Deste modo, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte do Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou a Reclamante ao pagamento do pedido contraposto e reconheceu a litigância de má-fé da autora, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral e acolheu o pedido contraposto.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação da Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator